Tribunal: TJMT
Processo: 1012555-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012555-06.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RENATO OLIVEIRA MARTINS
RECORRIDO: CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EQUIVOCADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por RENATO MARTINS DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de seguro veicular.
O recorrente teve a assistência judiciária gratuita revogada por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, sendo intimado a recolher o preparo no prazo de 48 horas.
Apresentado comprovante de pagamento de guia diversa da exigida para o preparo recursal, no valor insuficiente e incompatível com a interposição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar a regularidade do preparo recursal e, em caso de irregularidade, determinar as consequências quanto à admissibilidade do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, conforme art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, e Enunciado no 80 do FONAJE.
O comprovante apresentado refere-se a custas judiciais, sendo diverso do preparo exigido, o que configura recolhimento equivocado, equivalente à ausência de recolhimento.
A complementação do preparo intempestivamente não é admitida, consoante entendimento jurisprudencial consolidado desta Turma Recursal e do sistema dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso inominado não conhecido em razão da deserção.
Tese de julgamento:
O preparo recursal, nos Juizados Especiais, deve ser realizado de forma correta e integral no prazo de 48 horas, sendo inadmissível a complementação intempestiva ou o recolhimento diverso do previsto para o recurso inominado.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 42, §1o; Enunciado no 80 do FONAJE. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009875-59.2021.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 14/11/2023, pub. DJE 16/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012555-06.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 066.822.179-86 (RECORRENTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS - CNPJ: 44.108.859/0001-94 (RECORRIDO), MARCILIO CASSINI DA SILVA - CPF: 881.785.366-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024